Tribunal: TJSP
Processo: 0504068-87.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Piracicaba – ISS do exercício de 2012 – Realização de acordo de parcelamento em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal – Causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN – Crédito suspenso, e por isso inexigível – Impossibilidade da propositura da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Piracicaba – ISS do exercício de 2012 – Realização de acordo de parcelamento em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal – Causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN – Crédito suspenso, e por isso inexigível – Impossibilidade da propositura da ação executiva fiscal – Sentença mantida – Recurso não provido.